Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-91.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. AUXÍLIO TRANSPORTE. COTA PARTICIPAÇÃO. SERVIDOR POLICIAL EM REGIME DE PLANTÕES. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.165/2001 (ART. 2o, INCISO II e § 1o). ESCALA DE PLANTÃO. CÁLCULO DEVE CONSIDERAR DIAS EFETIVAMENTE TRABALHADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDRAL contra decisão do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0711841-28.2023.8.07.0016, que rejeitou a impugnação do agravante e homologou os cálculos do agravado referente à implementação do auxílio transporte e obrigação de pagar quantia certa. Alega que a Medida Provisória no 2.165/2001 que regulamenta o cálculo do auxílio-transporte estipula que será apurado a partir da diferença entre as despesas realizadas com transporte coletivo, nos termos do art. 1o, e o desconto de 6% do vencimento do cargo efetivo. Acrescenta que o § 1o define para fins do desconto, que a base de cálculo do valor do soldo ou vencimento será proporcional a 22 dias. Pede a suspensão da decisão que homologou os cálculos do agravado. No mérito, a reforma da decisão para acolher a impugnação apresentada nos autos originários.
2. Recurso próprio e tempestivo. Concedido efeito suspensivo (ID 56803276 - Pág. 2). Contrarrazões apresentadas (ID. 57263639).
3. Afirma o agravante que o desconto deve ser de 6% do vencimento do cargo efetivo, calculado proporcionalmente por 22 dias (art. 2o, inciso II e § 1o, da Medida Provisória 2.165/2001), independentemente se o servidor trabalha em regime de escala. Além disso, impugna o pagamento do mês de novembro/2023 sob alegação de já ter realizado o pagamento administrativamente.
4. O agravado, em suas contrarrazões, sustenta ser servidor plantonista, e pugna pela manutenção da decisão, uma vez que o mencionado desconto deve ser sobre a quantidade de plantões elaborados, uma vez que labora numa escala de 24 horas de trabalho por 72 horas de descanso, se deslocando entre 7 e 8 vezes por mês, de forma que aplicar para o cálculo do desconto a proporcionalidade de 22/30, mostra-se não razoável, até porque, somente lhe é pago à título de auxílio transporte, os dias em que efetivamente se desloca ao local de trabalho, ou seja, 7 a 8 dias.
5. A Medida Provisória no 2.165/2001, que institui o auxílio-transporte dos militares e dos servidores do Poder Executivo, dispõe no artigo art. 2o, inciso II, que haverá desconto de 6% do vencimento do cargo efetivo a título de quota participação. E o parágrafo 1o, indica que será considerado como base de cálculo o valor do soldo ou vencimento proporcional a vinte e dois dias.
6 Nos termos da norma, evidencia-se que o auxílio-transporte visa ressarcir as despesas realizadas pelo servidor com o deslocamento residência/trabalho/residência. Nesses termos, o ressarcimento deve ocorrer proporcionalmente aos dias efetivamente trabalhados pelo servidor.
7. No caso, o agravado, policial, que labora sobre o regime de plantões, não pode ter o desconto referente aos 22 dias, sob pena de perder o caráter indenizatório e passar a ter descontos indevidos sobre o valor do vencimento ou subsídio. Do contrário, o benefício importaria em redução da remuneração do demandante.
8. No que se refere ao pagamento referente ao mês de novembro/2023, também sem razão o agravante, pois conforme orientação prestada pelo Diretor de Gestão de Pessoas em resposta ao ofício no 000057/2024 o pagamento do mês de novembro/2023 foi para usufruto de dezembro/2023 (ID 183289284 dos autos originários).
9. AGRAVO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem honorários em razão da ausência de fixação na origem.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.